Tribunal: TJPA
Processo: 0816276-38.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6018 - Processo Administrativo Fiscal
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816276-38.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA ASTRIDE DOS SANTOS BARBOSA, MARIA LUCIA SANTOS E SILVA, JOSE ALBERTO DE ALMEIDA E SILVA

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. INCLUSÃO DE SÓCIOS COMO CORRESPONSÁVEIS. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS
REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que indeferiu tutela de urgência para suspender os efeitos de Certidões de Dívida Ativa (CDAs) nas quais os embargantes foram incluídos como corresponsáveis, sob o fundamento da presunção de legitimidade do título, da desnecessidade de prévia notificação administrativa e da ausência de perigo de dano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à alegada nulidade da CDA pela ausência de contraditório no processo administrativo fiscal; (
ii
) estabelecer se há contradição ou omissão na análise do perigo de dano para concessão de tutela de urgência; (
iii
) determinar se houve omissão quanto à inviabilidade dos embargos à execução diante da exigência de garantia do juízo; e (
iv
) verificar a existência de obscuridade na fundamentação acerca da responsabilidade dos sócios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrenta expressamente a alegação de nulidade da CDA e afirma que a ausência de notificação prévia do sócio no processo administrativo fiscal não invalida o título, à luz da presunção de legitimidade e do Tema 103 do STJ.

A inclusão do nome do sócio na CDA presume sua responsabilidade tributária, cabendo-lhe afastá-la mediante prova da inexistência das hipóteses do art. 135 do CTN.

A decisão afasta o perigo de dano ao constatar a inexistência de redirecionamento da execução fiscal, qualificando como hipotéticas as alegações de prejuízo, em conformidade com o art. 300 do CPC.

O julgado indica a via dos embargos à execução como meio adequado de discussão, sendo irrelevante, para fins de omissão, a exigência legal de garantia do juízo prevista no art. 16, §1º, da Lei de Execuções Fiscais.

A fundamentação é clara e suficiente, não havendo obscuridade, pois apresenta os motivos determinantes da decisão em consonância com o art. 489 do CPC.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, inexistindo quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos Rejeitados
.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de prévia notificação do sócio no processo administrativo fiscal não invalida, por si só, a Certidão de Dívida Ativa. 2. A inexistência de redirecionamento da execução fiscal afasta o requisito do perigo de dano para concessão de tutela de urgência. 3. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito quando ausentes omissão, contradição ou obscuridade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC,
arts
. 300, 489, 1.022 e 1.025; CTN, art. 135; Lei nº 6.830/80, art. 16, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 103.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 10ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 06/04//2026 a 13/04/2026, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com pedido de efeitos infringentes e prequestionamento, opostos
por MARIA ASTRIDE DOS SANTOS BARBOSA, MARIA LÚCIA SANTOS E SILVA e JOSÉ ALBERTO DE ALMEIDA E SILVA
, em face do Acórdão de
ID
33556535, proferido por esta 1ª Turma de Direito Público, que conheceu e negou provimento ao Agravo Interno, mantendo decisão que indeferiu tutela de urgência para suspender os efeitos de Certidões de Dívida Ativa (CDAs) nas quais os embargantes foram incluídos como corresponsáveis .

A decisão embargada assentou, em síntese: (i) a presunção de legitimidade da CDA, nos termos do Tema 103 do STJ; (
ii
) a desnecessidade de prévia notificação do sócio no processo administrativo fiscal para sua inclusão como corresponsável; e (
iii
) a ausência de perigo de dano, ante a inexistência de redirecionamento da execução fiscal.

Em suas razões (
ID
34136649), os embargantes alegam, em síntese: (i) omissão quanto à análise da nulidade do ato administrativo de inclusão dos sócios na CDA sem prévia participação no processo administrativo fiscal, sustentando violação ao art. 5º, LIV e LV, da CF; (
ii
) contradição e omissão quanto à análise do periculum in mora, diante dos efeitos imediatos da inscrição em dívida ativa; (
iii
) omissão quanto à inviabilidade da via de embargos à execução, em razão da exigência de garantia do juízo (art. 16, §1º, da Lei nº 6.830/80); (
iv
) obscuridade quanto à fundamentação genérica acerca da “indicação da responsabilidade” dos sócios; e (v) necessidade de prequestionamento dos dispositivos legais invocados, pleiteando, ao final, o provimento dos embargos com efeitos modificativos .

Em contrarrazões (
ID
34616641), o Estado do Pará sustenta que inexistem os vícios apontados, afirmando que o acórdão enfrentou adequadamente a controvérsia, sendo os embargos mera tentativa de rediscussão do mérito, pugnando por sua rejeição.

É o relatório
.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se à verificação da existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, especialmente quanto: (i) à alegada nulidade da CDA por ausência de contraditório administrativo; (
ii
) à análise do periculum in mora para fins de tutela de urgência; (
iii
) à viabilidade da via de embargos à execução; e (
iv
) à clareza da fundamentação quanto à responsabilidade dos sócios.

DO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a:

“I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Sustentam os embargantes que o acórdão teria sido omisso ao não enfrentar a tese de nulidade do título executivo em razão da ausência de participação no processo administrativo fiscal.

Entretanto, não assiste razão.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria ao consignar que:

“A ausência de notificação prévia do sócio no processo administrativo fiscal não invalida, por si só, a CDA”.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STJ (Tema 103), segundo o qual:

“A inclusão do nome do sócio na CDA presume sua responsabilidade tributária, cabendo-lhe comprovar a inexistência das hipóteses do art. 135 do CTN.”

O art. 135 do CTN dispõe:

“São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos: (...) III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.”

A ausência de prévia notificação administrativa, portanto, não configura, por si só, nulidade absoluta do título, sendo matéria passível de discussão judicial.

Não há, pois, omissão, mas sim decisão contrária à tese dos embargantes.

DA ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO QUANTO AO PERICULUM IN MORA

Os embargantes apontam contradição ao argumento de que o acórdão reconheceu a relevância da CDA, mas afastou o perigo de dano.

Todavia, também aqui não se verifica vício.

O acórdão foi claro ao afirmar que:

“Não há redirecionamento de execução fiscal contra os agravantes (...) sendo meramente hipotéticas as alegações de dano”.

A tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige:

“probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Nesse sentido, a
ausência de redirecionamento da execução fiscal afasta, no momento, o requisito do perigo de dano, conforme corretamente assentado.

DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À VIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO

Os embargantes sustentam omissão quanto à inviabilidade prática dos embargos à execução, diante da exigência de garantia do juízo (art. 16, §1º, da Lei nº 6.830/80).

Contudo, tal argumento não altera a fundamentação do acórdão.

O julgado apenas indicou a via processual adequada para discussão da responsabilidade tributária, sem afastar outras possibilidades processuais.

A exigência de garantia do juízo é regra legal:

“Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução.” (art. 16, §1º, LEF)

Não há omissão, mas inconformismo com o regime jurídico aplicável.

DA ALEGADA OBSCURIDADE

Também não prospera a alegação de obscuridade.

O acórdão foi suficientemente claro ao indicar que a legitimidade da CDA decorre da indicação da responsabilidade nos termos da legislação tributária, em consonância com o art. 135 do CTN e a jurisprudência consolidada.

A fundamentação, ainda que sucinta, é inteligível e adequada ao caso concreto.

Nos termos do art. 489 do CPC, não se exige enfrentamento exaustivo de todos os argumentos, mas sim dos fundamentos relevantes à solução da controvérsia.

Diante de todo o exposto, verifica-se que os embargos de declaração não evidenciam quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, revelando-se mera tentativa de rediscussão do mérito já decidido por este Colegiado, o que é incabível na via eleita.

Não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, estando o acórdão devidamente fundamentado, em consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência pátria consolidada.

Ante o exposto,
conheço e rejeito os embargos
, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

Prequestionada toda a matéria, nos termos do art. 1025 do CPC.

É
o
voto.

Belém,
0
6
de
abril
de 202
6
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 13/04/2026